Tribunal: TJSP
Processo: 2030891-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão interlocutória que deixou de atribuir efeito suspensivo à impugnação, à míngua de caução ou depósito apresentado pela executada para fins de garantia do juízo. Executada/impugnante que alega prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento de ação anulatória de sentença arbitral, sob a alegação de suspeição de um dos coárbitros.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão interlocutória que deixou de atribuir efeito suspensivo à impugnação, à míngua de caução ou depósito apresentado pela executada para fins de garantia do juízo. Executada/impugnante que alega prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento de ação anulatória de sentença arbitral, sob a alegação de suspeição de um dos coárbitros. Prejudicialidade externa bem configurada. Risco de decisões conflitantes caracterizado. Título executivo judicial que pode mesmo deixar de existir, em caso de procedência da ação anulatória. Suspensão que se impõe, independentemente de caução. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.